Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030380-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVELIN RAIANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 749.958.391-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA CONCESSIONÁRIA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, SELFIE E ORDEM DE SERVIÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL SOLICITADA PELA PRÓPRIA AUTORA, COM VALIDAÇÃO POR
RECONHECIMENTO
FACIAL. PROVA ROBUSTA E SUFICIENTE. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. COBRANÇA LEGITIMA. NEGATIVAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EVELIN RAIANE DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação promovida pela ré
.

2.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova
.

3.

Embora a Recorrente alegue a invalidade das telas sistêmicas como prova unilateral
, a Recorrida apresentou conjunto probatório robusto, incluindo cópia de documento pessoal da autora, selfie e, notadamente, Ordem de Serviço de rescisão contratual da unidade consumidora questionada, solicitada pela própria Recorrente e validada por reconhecimento facial com alto índice de confiabilidade
.

4.

Tais elementos, que corroboram as informações das telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o conhecimento da Recorrente sobre a titularidade da unidade consumidora, afastando a alegação de inexistência de contrato
.

5.

Não tendo a Recorrente comprovado o pagamento do débito ou a ilegitimidade da cobrança
, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito pela credora (art. 188, I, CC)
.

6.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
devendo a súmula de julgamento servir de acordão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025